Tribunal: TJMT
Processo: 0009437-69.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO N. 0009437-69.2017.8.11.0040
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Estadual, em face de decisão monocrática, disponível no ID n. 1668695, proferida por esta Relatora que rejeitou os Embargos de Declaração outrora opostos, por entender inexistir contradição a ser aclarada, mantendo, dessa forma, a decisão que declinou da competência para julgar a presente demanda e remeteu os autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
O Agravante sustenta que a decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, porquanto evidenciada contradição no acórdão objurgado, porque ao se valer do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85.560/2016, olvidou-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como porque o precedente citado no acórdão embargado – REsp 1372034/RO do e. Superior Tribunal de Justiça – não se justapõe à situação em testilha, porquanto não versa sobre os mesmos direitos fundamentais ora defendidos – de acesso às ações e serviços de saúde (artigo 208, inciso VII, ECA) –, cuja competência absoluta, prevista em lei especial (Lei n.o 8.069/90), é da Vara da Infância e Juventude, na forma dos supracitados artigos 148, inciso IV, e 208, § 1.o, do ECA.
Deste modo, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que este Órgão reforme a decisão ora impugnada (Id. 16686957) que, monocrática e equivocadamente, rejeitou os embargos de declaração com efeitos infringentes opostos, mantendo a decisão que declinou da competência para julgar a remessa necessária e determinou seu encaminhamento para a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, para que a demanda seja julgada pelo TJMT.
Não houve apresentação de Contrarrazões (ID n.97054959).
É o relatório.
Decido.
Após melhor análise do caso dos autos, entendo que é o caso de retratação da decisão anteriormente proferida.
Precipuamente, ressalto que, de fato, não há contradição no Acordão embargado, disponível no ID n. 11079994.
Explico.
De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves[1] a Contradição é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.
Ocorre que no decisum embargado, verifica-se que a sua parte dispositiva está em total consonância com os fundamentos do mesmo, não havendo o que se falar em cabimento de Embargos de Declaração no presente caso, por tal motivo.
No Acórdão houve a expressa menção de que a remessa dos autos para à Turma Recursal se deu em respeito às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, pois, restou decidido neste que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Restou, ainda, fundamentado no decisum que, em recente reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, decidiu-se que, nos autos em que o valor da causa não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.
Ademais, a menção da decisão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça que, à unanimidade, reconheceu, em 21/11/2017 (REsp 1372034/RO), ser possível menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ocorreu como forma de demonstrar tal possibilidade, mesmo que não seja em demandas relativas ao direito à saúde.
Por outro lado, ressalto que, houve superação do entendimento mencionado no julgado agravado.
Esta relatoria, bem como a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, atualmente, nos casos em que há menor em um dos polos nas ações de saúde, não remetem mais o processo para julgamento de eventual recurso interposto ou análise da remessa necessária à Turma Recursal.
No caso dos autos, não se pode olvidar da aplicação do princípio da especialidade, pois, em se tratando de parte autora menor de idade, deve incidir, à espécie, os artigos 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, Lei n. 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis:
Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
(...)
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. [Destaquei]
Com efeito, em se tratando de ação que, ao cabo, versa sobre direitos e garantias fundamentais do menor, a competência para processar e julgar o feito é absoluta dos juízos das varas da infância e juventude, não sendo possível a remessa dos autos para o juizado especial da fazenda pública, e, consequentemente, à Turma Recursal competente.
Inclusive, nesse sentido é a jurisprudência pátria. Veja-se:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO GRANDE. PARTE AUTORA INCAPAZ. MENOR IMPÚBERE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. Tratando-se de demanda em que a parte autora, menor incapaz, objetiva a condenação do ente público ao fornecimento de tratamento ou de medicamento, a competência para a apreciação da matéria é do Juizado da Infância e da Juventude. Inteligência dos artigos 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, Lei no 8.069/90 ? Estatuto da Criança e do Adolescente. Aplicação do princípio da especialidade. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - CC: 70084900398 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 23/03/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2021) [Destaquei]
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PARTE AUTORA MENOR INCAPAZ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 148, IV, e 209, DO ECA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.153/09 E DO ART. 8o DA LEI 9.099/95. Hipótese em que a parte autora, menor de idade, objetiva fornecimento de medicamentos, sendo, portanto, de competência da Vara do Juizado da Infância e Juventude o processamento e julgamento da demanda, em conformidade com o disposto nos artigos 148, IV, e 209 do ECA. Ao depois, no caso concreto, por figurar no feito parte absolutamente incapaz, revela-se inviável a tramitação do processo no Juizado Especial da Fazenda Pública, força do disposto no art. 27 da Lei 12.153/2010 e no art. 8o da Lei 9.099/95. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DESACOLHIDO.(Conflito de competência, No 70083983015, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 09-03-2020) [Destaquei]
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO – SAÚDE – MENOR – COMPETÊNCIA JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – ARTIGO 148, IV, DO ECA – PROCEDÊNCIA. De acordo com o art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação fundada na proteção do interesse do menor que pleiteia acesso a tratamento de saúde. (TJ-MT - CC: 10042400820188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/10/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2019) [Destaquei]
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO DE SAÚDE – INCAPAZ – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 8o DA LEI 9.099/95 – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PROCEDÊNCIA. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública foram criados mediante a Resolução n. 16/2011/PRES, com competência a partir de 05 de dezembro de 2011, consoante previsto na Lei n.o 12.153/2009. 2. A Lei 12.153/2009 compõem o microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser analisado em conjunto com a Lei 9.099/95 a qual, expressamente, veda a participação de menores como partes. 3. “A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente”. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). 4. Conflito procedente, fixando a competência da 2a Vara Cível - Infância e Juventude para a análise da ação de base. (TJ-MT - CC: 10047719420188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 09/11/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/04/2019) [Destaquei]
Ainda, destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, \a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente\ (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel.Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016) 3. Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado.
4. Recurso Especial provido.
(REsp 1833909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019) [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.
2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA.
3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.
4. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.
6. Recurso Especial provido.
(REsp 1486219/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014) [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 1. Admite-se o recebimento de embargos de declaração opostos à decisão monocrática do relator como agravo regimental em atenção aos princípios da economia processual e da fungibilidade recursal. 2. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209 do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 24.798/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 16/02/2012) [Destaquei]
Com tais considerações, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revejo a decisão agravada, para determinar que a remessa necessária seja analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
[1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.